Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA. APURAÇÃO DA PENHORABILIDADE. ANÁLISE DA NATUREZA DA CONTA. DEVEDOR CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual o recorrente, representado pela Curadoria Especial, pleiteia que seja enviado ofício ao Banco, a fim de que a instituição financeira informe a natureza da conta e dos valores bloqueados no cumprimento de sentença.
2. Em análise aos documentos dos autos, não se identifica a necessidade e utilidade da diligência pleiteada pela Defensoria Pública. Com efeito, a penhora de valores do agravante ocorreu, sem que o titular da conta corrente tenha se insurgido contra a constrição, o que indica que a verba penhorada não tem natureza alimentar. Outrossim, não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.